Tribunal: CARF
Processo: 10680.901745/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901745/2014-43
ACÓRDÃO
9303-016.800 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. REQUISITOS REGIMENTAIS. EFETIVA
DIVERGÊNCIA. DIALETICIDADE. NÃO CONTRARIEDADE A SÚMULA.
Para que seja objeto de conhecimento e análise pela Câmara Superior, o
recuso especial deve demonstrar efetiva divergência de teses entre
precedentes de distintos colegiados do CARF, analisando situações fáticas
semelhantes. Não deve ter seguimento o recurso especial que não
demonstre tal divergência efetiva, que contrarie Súmula deste tribunal
administrativo, ou que se refira a matéria em que o recurso não busque a
reversão do resultado do julgamento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. PIS/COFINS. REGIME. FRETE NA MOVIMENTAÇÃO
DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes relativos ao transporte de insumos dentro dos estabelecimentos
do contribuinte - transporte de minérios entre minas e fábricas, inclusive
os efetuados por empresas de transporte de valores - são considerados
insumos do processo produtivo, nos termos do inciso II dos art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda, apenas no que se refere a custos na movimentação
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.800 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.901745/2014-43
2
interna na planta industrial e na contratação de serviço de transporte de valores entre
estabelecimentos da contribuinte (da mina para a planta), e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-008.958, de 27/04/2021 (fls. 954 a 982)1,
que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso para afastar as glosas sobre:
(i) serviços realizados nas minas, nas atividades extrativistas e nas plantas industriais bem como os
aluguéis de veículos, máquinas e equipamentos vinculados aos centros de custo das minas, planta
industrial, serviços auxiliares e projetos em operação e aluguel de equipamentos, conforme
Relatório Fiscal; (ii) Despesas pré-operacionais com pesquisa, exploração de solo, projetos e
serviços de engenharia; (iii) EPIs utilizados nas minas, plantas industriais e atividades de
gerenciamento de projeto; (iv) Serviço de transporte (inclusive de valores) da mina à planta e
dentro da planta industrial; (v) Transporte de equipamentos para conserto, remessa do ativo para
fora do estabelecimento e na transferência entre as operações (minas); (vi) Aluguéis de veículos,
máquinas e equipamentos da fase pré-operacional; (vii) Despesas descritas na Conta Contábil
1.3.2.01.002, salvo relacionados com mão de obra de pessoa física (indicadas na planilha
apresentada pela Recorrente como Fl. Pagto.); (viii) Britador, moinho, reator, toro, concentrador,
reator e jumbo descritos na Conta Contábil 1.3.2.01.0005; e (ix) serviços de recuperação
ambiental, Back fill (preenchimento da mina esgotada com rejeitos), Barragem de contenção de
rejeitos, transporte, remoção e bombeamento de estéreis e rejeitos e inertização da água para
reuso no processo produtivo.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.800 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.901745/2014-43
3
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito de COFINS, não
cumulativa, de R$ 3.524.186,00, relativo ao 4o trimestre de 2010, cumulado com compensações
(como corretamente descrito pela DRJ - fl. 314, e pela tabela presente no relatório fiscal - fl. 146).
No acórdão de recurso voluntário foi incorretamente indicado como “Contribuição para o
PIS/PASEP” do 2o trimestre do 2010 (tema tratado no processo 10680.721536/2013-37). Ao todo,
foram 16 processos, referentes a Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, de todos os trimestres
de 2010 e 2011, julgados pelo mesmo relator no CARF (13 deles, inclusive o presente processo,
julgados na sessão de abril de 2021).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 129 a 146, foram glosados
créditos não admitidos pela legislação (referentes a bens e serviços utilizados como insumos na
fase pré ou pós-operacional, despesas/custos com CFOP incompatível, gastos na fase de extração
do minério, gastos aplicados na planta industrial, fastos inerentes a gestão administrativa, gastos
com exploração e projetos, serviços auxiliares, obras em andamento, transporte interno de
material e de transporte de rejeitos, back fill, e serviços vinculados a esses dispêndios), despesas
de energia elétrica contratada e não consumida, Serviços de transporte, serviços de transporte e
guarda de valores, locação de caminhões e veículos, aluguéis pagos a pessoas físicas, e crédito os
bens do ativo imobilizado vinculados às atividades de projetos, desenvolvimento, administração e
gerenciamento, permitindo-se àqueles vinculados às minas em operação e planta industrial. No
Despacho Decisório, com amparo no referido TVF, foi parcialmente acolhido o pedido de crédito,
no valor de R$ 616.543,81, com homologação parcial das compensações correspondentes.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 2 a 27), destacou a defesa que: (a) o
despacho decisório seria nulo, por falta de fundamentação e requisitos formais; (b) cada etapa do
processo é fundamental para que se obtenha o produto final, ressaltando a natureza extrativista
das suas atividades, que retira matéria-prima em seu estado bruto diretamente da natureza,
sofrendo transformação a partir daí; (c) para efeito de definição de insumo, deve ser considerada
a legislação e normatização do imposto de renda, já que possui natureza similar ao das
contribuições; (d) muitos dos itens glosados fazem parte de etapas de produção obrigatórias por
Lei, como, por exemplo, o bombeamento de rejeitos, embora seja uma etapa posterior ao
processo produtivo; (e) toda a energia paga foi efetivamente consumida, podendo ser
comprovado nos autos; (f) requer a realização de perícia; (g) as instalações dos imóveis são
agregadas e fazem parte diretamente das edificações, de forma que o acessório segue o principal
e, não havendo como desvinculá-las dos imóveis/edificações, devem ter os seus créditos
reconhecidos; e (h) e os veículos, caminhões e tratores são destinados à produção, pois são
alocados nas minas e na planta metalúrgica.
O Acórdão de primeira instância (fls. 311 a 341) julgou a manifestação de
inconformidade parcialmente procedente, por unanimidade de votos, excluindo as glosas relativas
a "demanda de energia elétrica", desde que devidamente comprovadas, e, ainda, as glosas dos
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.800 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.901745/2014-43
4
créditos referentes aos encargos de depreciação calculados sobre instalações da conta contábil
1.3.2.01.0003, de que trata o item 4.2 do TVF.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 353 a 388), basicamente
reiterando as alegações presentes na manifestação em inconformidade.
Em 18/02/2020, o julgamento foi unanimemente convertido em diligência, pela
Resolução 3401-001.977, para que a unidade preparadora anexasse cópia integral dos
documentos do CD ROM entregue à recorrente por ocasião da intimação do Despacho Decisório
da DRF Belo Horizonte, dos documentos do procedimento administrativo citado pelo Relatório
Fiscal que precedeu o Despacho Decisório, em especial, as intimações, respostas, documentos que
acompanharam as respostas, relatório de diligência in loco e documentos desta e composição das
contas contábeis da Recorrente, e outros que entender pertinentes. Ao final, a unidade
preparadora deveria dividir, em planilhas separadas, as glosas, por conta contábil, indicando os
motivos do indeferimento de cada um das despesas tal como já descrito no relatório fiscal e em
seus Anexos, acompanhado de relatório conclusivo, aplicando ao caso concreto o Parecer Cosit no
5/2018. Em encerrado, deveria ser dada vista dos autos à recorrente para manifestação pelo prazo
de 30 dias e devolvido o processo para julgamento.
Às fls. 744 a 768 a fiscalização junta o Relatório de Diligência, reanalisando as
glosas à luz do conceito de insumos tratado no Parecer Cosit no 5/2018, mantendo-se as glosas
descritas nos itens 3.1.2.1 a 3.1.2.5 do referido relatório. Às fls. 778 a 802 o contribuinte se
manifesta sobre o relatório, pedindo sua reforma, com acolhida de outro relatório, que anexa,
elaborado por consultoria (fls. 827 a 859), que reconhece parcial procedência dos argumentos do
contribuinte, em maior extensão que o relatório de diligência.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-
008.958, que deu provimento ao parcial ao recuso voluntário, por unanimidade de votos, para
afastar as glosas sobre: (i) serviços realizados nas minas, nas atividades extrativistas e nas plantas
industriais bem como os aluguéis de veículos, máquinas e equipamentos vinculados aos centros de
custo das minas, planta industrial, serviços auxiliares e projetos em operação e aluguel de
equipamentos, conforme Relatório Fiscal; (ii) Despesas pré-operacionais com pesquisa, exploração
de solo, projetos e serviços de engenharia; (iii) EPIs utilizados nas minas, plantas industriais e
atividades de gerenciamento de projeto; (iv) Serviço de transporte (inclusive de valores) da mina à
planta e dentro da planta industrial; (v) Transporte de equipamentos para conserto, remessa do
ativo para fora do estabelecimento e na transferência entre as operações (minas); (vi) Aluguéis de
veículos, máquinas e equipamentos da fase pré-operacional; (vii) Despesas descritas na Conta
Contábil 1.3.2.01.002, salvo relacionados com mão de obra de pessoa física (indicadas na planilha
apresentada pela Recorrente como Fl. Pagto.); (viii) Britador, moinho, reator, toro, concentrador,
reator e jumbo descritos na Conta Contábil 1.3.2.01.0005; e (ix) serviços de recuperação
ambiental, Back fill (preenchimento da mina esgotada com rejeitos), Barragem de contenção de
rejeitos, transporte, remoção e bombeamento de estéreis e rejeitos e inertização da água para
reuso no processo produtivo.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.800 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.901745/2014-43
5

Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3401-008.958, em 26/06/2021, a Fazenda Nacional
interpôs, em 28/06/2021, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação às
seguintes matérias: (1) enquadramento como insumo x início e finalização do processo produtivo
(invocando como paradigma o Acórdão 9303-006.730); (2) edificações (invocando como
paradigma os Acórdãos 9303-006.596 e 9303-010.157); e (3) movimentação/frete/transporte
entre estabelecimentos (invocando como paradigma os Acórdãos 9303-006.107 e 3401-01.692).
Cotejando os arestos confrontados, chegou-se, no exame de admissibilidade
monocrático, à conclusão de que: (a) enquanto o recorrido concordou com o creditamento sobre
custos dispendidos antes e após a fase propriamente industrial, o paradigma citado no apelo não
o admitiu (“Despesas com serviços utilizados nas etapas pré ou pós-industrial, não se caracterizam
como insumos e não dão direito ao crédito”); (b) enquanto o recorrido concordou com o
creditamento sobre as despesas de manutenção predial, os paradigmas citados no apelo não o
admitiram (“Não é possível a concessão de créditos sobre despesas com manutenção predial, pois
nem são insumos de produção e nem são encargos de depreciação”); e (c) enquanto o recorrido
concordou com o creditamento sobre os custos na movimentação interna na planta industrial e
na contratação de serviço de transporte de valores entre estabelecimentos da contribuinte (da
mina para a planta), os paradigmas não o admitiram (o primeiro paradigma não admitiu créditos
sobre a movimentação interna; o segundo, sobre os serviços de transporte entre
estabelecimentos da mesma empresa).
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de julgamento / 4a Câmara, de 24/08/2021, às fls. 1020 a 1032, o Presidente da
4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional em 27/10/2023, o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
Em 25/10/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.800 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.901745/2014-43
6
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF, não
tendo sido apresentadas contrarrazões pelo contribuinte.
Entretanto, entendemos que cabe análise mais detida em relação à efetiva
configuração de divergência e à admissibilidade dos paradigmas colacionados, no primeiro tópico
recursal (intitulado “Do enquadramento como insumo x início e finalização do processo
produtivo), em face da data do exame de admissibilidade (24/08/2021) e da amplitude da peça
recursal interposta pela Fazenda Nacional.
O exame de admissibilidade foi efetuado anteriormente à edição, v.g., da Súmula
CARF 189:
“Súmula CARF no 189 (Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024
– vigência em 27/06/2024)
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo",
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à
Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.147; 9303-014.128; 9303-009.313”
Em seu primeiro tópico recursal, intitulado “Do enquadramento como insumo x
início e finalização do processo produtivo”, a Fazenda Nacional não questiona
individualizadamente os itens debatidos no acórdão recorrido, mas o simples fato de serem pré ou
pós operacionais, e indica como paradigma precedente desta Câmara Superior, o Acórdão 9303-
006.730, decidido por voto de qualidade, no qual se afirma, literalmente, inclusive na ementa,
que:
“PIS/PASEP. REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO AO CRÉDITO. SERVIÇOS
UTILIZADOS NA ETAPA PRÉ OU PÓS-INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o inc. II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, são insumos os bens e
serviços utilizados diretamente na fabricação do produto destinado à venda.
Despesas com serviços utilizados nas etapas pré ou pós-industrial, não se
caracterizam como insumos e não dão direito ao crédito.” (Rel. Cons. Andrada
Márcio Canuto Natal, vencidos os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, presentes ainda os
Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire, e Rodrigo da
Costa Pôssas)
Naquele caso, os serviços se referiam a empresa fabricante de Caulim, e eram assim
descritos:
“Como visto, a discussão do presente processo refere-se ao conceito de insumos
da não-cumulatividade do PIS e decorre de pedido de ressarcimento ao qual o
contribuinte obteve deferimento parcial. Especificamente estamos a discutir os
seguintes itens: fornecimento de alimentação aos funcionários; serviço
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.800 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.901745/2014-43
7
especializado de vigilância; alteamento; limpeza e passagem; locação de
equipamentos; decapeamento; lavra; transporte de funcionários; melhoria de
estradas, gasolina comum e óleo díesel.
Pelo que consta dos autos, a recorrente é uma indústria que fabrica o Caulim.
Para tanto ela executa diversas operações pré-industriais, para obtenção de sua
matéria prima. Ela defende que o seu processo industrial é amplo e que a
legislação permite o creditamento de bens e serviços utilizados de forma indireta
na atividade de fabricação do produto. Ou seja, vale dizer, defende a
possibilidade de créditos dos insumos de insumos. (...)
Conforme consta do relatório de fiscalização, motivador das glosas, e-fls. 66/75,
todos estes bens e serviços são utilizados na etapa pré-industrial. Vejamos,
excerto retirado do referido relatório” (grifo nosso)
Tal paradigma, a nosso ver, é duplamente imprestável. Para as despesas pós-
operacionais, não há divergência, visto que o paradigma sequer as analisou, figurando a menção
na ementa de forma meramente figurativa, visto que não foi debatido o tema no julgamento.
E, para as despesas pré-operacionais, foi proferido em data anterior à Súmula CARF
189, que expressamente admitiu o creditamento de “insumos dos insumos”.
Assim, o instrumento recursal manejado pela Fazenda é inadequado em relação ao
primeiro tópico, pois, além de debater, de forma genérica, tema especificamente enfrentado pelo
relator do acórdão recorrido (que não negou nem deferiu créditos a todas as despesas pré e pós
operacionais de forma geral, mas debateu-as, uma a uma, negando para alguns casos e
concedendo em outros), indicou divergência em descompasso com o assunto que a decisão
paradigma efetivamente analisou, e, no tema em que houve efetiva análise pelo paradigma, tal
análise destoou de Súmula posteriormente editada no âmbito do CARF.
Portanto, entendo que não deve ser conhecido o recurso em relação a esse
primeiro tópico.

No segundo tópico recursal, intitulado “edificações”, a Fazenda destaca em seu
recurso especial:
“A decisão recorrida admitiu a possibilidade de crédito no caso e reverteu as
glosas realizadas pelo fisco, por crer na importância de tais dispêndios para a
preservação do parque industrial. O paradigma, por outro lado, em decisão não
reformada, concluiu que os gastos com manutenção predial não geram direito a
crédito”. (grifo nosso)
Ambos os paradigmas colacionados (Acórdãos 9303-006.596 e 9303-010.157) não
admitem a concessão de créditos sobre despesas com manutenção predial como insumos. O
primeiro (Acórdão 9303-006.596) consigna que “não é possível a concessão de créditos sobre
despesas com manutenção predial, pois nem são insumos de produção e nem são encargos de
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.800 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.901745/2014-43
8
depreciação”, enquanto o segundo (Acórdão 9303-010.157) destaca que “sobre os gastos com
manutenção predial do setor fabril, não há que se falar em constituição de crédito, pois somente
há tal direito sobre a depreciação do ativo”. Apesar de divergentes entre si, os paradigmas
acordam que não cabe o creditamento como insumos para a manutenção predial.
No acórdão recorrido, assim tratou o relator do tema (fl. 978):
“2.7.2. Não se desconhece a possibilidade de creditamento das despesas com
edificações e benfeitorias em imóveis utilizados na atividade da empresa
(conceito mais amplo do que no processo produtivo). No entanto, aqui filia-se à
doutrina de BEVILÁQUA e entende-se que o conceito de benfeitorias é restrito as
obras, não alcançando toda e qualquer despesa com a conservação do imóvel.
Entendimento em sentido contrário permitiria a retenção do imóvel pelo valor da
“não deterioração” (mera conservação) quando a solução legal é a indenização
pelo mau uso do possuidor direto, isto é, a mera conservação (limpeza) não dá
direito a retenção, logo não é benfeitoria.
2.7.3. Ademais, o inciso III § 1° do artigo 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/03
determinam que o desconto de créditos seja feito com base em encargos de
depreciação e amortização. Destarte, para gerarem direito de creditamento das
contribuições, as despesas com manutenção e conservação devem ser
incorporados ao ativo imobilizado. Como os gastos em questão foram
contabilizados a débito do resultado a autuação deve ser mantida para
manutenção e conservação predial”. (grifo nosso)
Assim, por falta de dialeticidade, não se configura divergência, visto que a autuação
foi mantida para manutenção e conservação predial.

No que se refere ao terceiro tópico recursal, intitulado de “Movimentação/ frete/
transporte entre estabelecimentos”, os paradigmas indicados para configuração a divergência
(Acórdão 9303-006.107 e 3401-01.692) tratam, respectivamente, de “despesas com operador
logístico” e de “transporte entre estabelecimentos da mesma empresa”, acabados ou não.
Argumenta a Fazenda Nacional:
“Os acórdãos cotejados debruçaram-se sobre questão semelhante: direito à
tomada de crédito sobre custos com movimentação interna de itens/ produtos/
mercadorias, não relacionada diretamente às operações de venda.
Enquanto o v. acórdão recorrido considerou que os gastos com transporte entre
estabelecimentos da mesma empresa geram direito ao crédito, o acórdão
paradigma afirmou que tais dispêndios não dão direito a crédito da contribuição,
salvo se associados diretamente à operação de vendas das mercadorias, for
realizado entre pessoas jurídicas distintas e arcados pelo vendedor. Requisitos
que não se afiguram presentes no caso concreto.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.800 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.901745/2014-43
9
(...) Enquanto o recorrido concordou com o creditamento sobre os custos na
movimentação interna na planta industrial e na contratação de serviço de
transporte de valores entre estabelecimentos da contribuinte (da mina para a
planta), os paradigmas não o admitiram (o primeiro paradigma não admitiu
créditos sobre a movimentação interna; o segundo, sobre os serviços de
transporte entre estabelecimentos da mesma empresa).” (grifo nosso)
O voto do relator, no acórdão recorrido, dá provimento, como insumos, para as
seguintes operações de transporte (fl. 979):
“2.8.3. Fixado o antedito, resta claro que o transporte de minério da mina para a
planta industrial, e o transporte deste minério, ainda a ser trabalhado, dentro
da mesma planta, é essencial ao processo produtivo da Recorrente, sua
supressão termina por coarctar este processo. O fato de o transporte ser feito por
empresas de segurança em nada deveria assustar a fiscalização; trata-se de ouro
com altíssimo grau de pureza, transportado por local ermo, o que demonstra a
relevância da contratação. Em assim sendo, devem ser concedidos os créditos
para a contratação de serviço de transporte de valores na forma pleiteada pela
Recorrente.
2.8.4. Por idêntica razão deve ser revertida a glosa para transporte de
equipamentos para conserto, remessa do ativo para fora do estabelecimento e
nas transferências entre as operações. Ora, sem o equipamento, e mais, sem o
equipamento em perfeitas condições de funcionamento, o processo produtivo da
Recorrente resta prejudicado (senão inviabilizado).
2.8.5. Contudo, o transporte do lingote (bullion) para armazenamento não traça
o mesmo caminho e deve ter a glosa mantida, porquanto, a) é dispêndio pós
processo produtivo e b) não se trata de frete de venda, mas de armazenagem.”
(grifo nosso)
Repare-se que, na parte final do voto do relator, nega-se provimento para o frete
de produtos acabados para simples armazenamento, em consonância com o racional de Súmula
CARF 217, que seria editada posteriormente àquela decisão. E que o item 2.8.4 não foi objeto de
recuso especial por parte da Fazenda Nacional.
Assim, os transportes “internos” que tiveram créditos reconhecidos na decisão
recorrida, e foram objeto de recuso, são exclusivamente referentes a produtos não acabados
(transporte de minério da mina para a planta industrial, e o transporte deste minério, ainda a ser
trabalhado, dentro da mesma planta, e transporte de valores, por empresas de segurança).
Pelo exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Especial interposto pela
Fazenda nacional, apenas no que se refere a “custos na movimentação interna na planta
industrial e na contratação de serviço de transporte de valores entre estabelecimentos da
contribuinte (da mina para a planta)”.
Do Mérito
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.800 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.901745/2014-43
10
No mérito, cabe, de início, recordar que o acórdão recorrido negou provimento em
relação ao único item que envolvia transporte de produtos acabados (lingotes para
armazenamento), e que os gastos com transporte para os quais houve provimento foram
classificados como insumos (inciso II do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003).
Cabe ainda destacar que o acórdão recorrido manteve as glosas para todas as
rubricas em que não houve recurso específico, para as atividades ligadas a setores administrativos
(não produtivos), para as descritas genericamente e para as que o próprio relatório de diligência
contemplou.
Há ainda outros serviços de transporte que sequer estão em debate nesta fase
recursal, como os relacionados no relatório de diligência (fl. 762).
Resta, portanto, analisar a única matéria recursal para a qual se propôs seguimento
no tópico anterior deste voto: “custos na movimentação interna na planta industrial e na
contratação de serviço de transporte de valores entre estabelecimentos da contribuinte (da mina
para a planta)”, inclusive o efetuado por empresas de transporte de valores.
O relato especifica o provimento em relação ao tema à fl. 979, trazendo o
posicionamento da fiscalização, do contribuinte, da DRJ, e suas conclusões, no sentido de que tais
fretes internos de insumos constituiriam, em verdade, “insumos” (inciso II do art. 3o das citadas
Leis de regência das contribuições não cumulativas):
“2.8. A fiscalização glosa os créditos relativos aos TRANSPORTES DE INSUMOS DA
MINA À PLANTA E DENTRO DA PLANTA por se tratar de benefício fiscal, o
conceito de frete na operação de venda não pode ser alargado para abarcar
outras despesas, como fretes de movimentação interna, ou ainda entre
estabelecimentos.
2.8.1. A seu turno a Recorrente argumenta que o transporte de minério da mina
à planta e dentro da planta é essencial à atividade de produção de ouro, nos
termos das Soluções de Consulta 210/09 e 365/07 e da Jurisprudência deste
Conselho.
2.8.2. Embora o entendimento da DRJ não seja de todo descabido, os incisos IX
dos artigos 3° das Leis 10.833/03 e 10.637/02 não descrevem uma proibição e sim
uma hipótese de creditamento; estivessem os incisos nos §§ 3° do mesmo artigo,
não haveria o que reparar no raciocínio fiscal. Com isto se quer dizer que, o fato
de um determinado serviço não se enquadrar em uma das hipóteses de
concessão de crédito descritos nos artigos 3° das Leis 10.833/03 e 10.637/02, não
afasta a possibilidade de que o serviço se enquadre em outra hipótese.
Transpondo o raciocínio para o caso concreto, o fato de não se tipificar como
frete de venda, culmina por afastar a possibilidade de crédito com fundamento
nos incisos IX dos artigos 3° das Leis 10.833/03 e 10.637/02, porém, não
desqualifica, automaticamente, este frete como insumo. Essencial ou relevante
ao processo produtivo é possível a concessão do crédito ao frete,
independentemente de se tratar de frete de venda.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.800 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.901745/2014-43
11
2.8.3. Fixado o antedito, resta claro que o transporte de minério da mina para a
planta industrial, e o transporte deste minério, ainda a ser trabalhado, dentro
da mesma planta, é essencial ao processo produtivo da Recorrente, sua
supressão termina por coarctar este processo. O fato de o transporte ser feito
por empresas de segurança em nada deveria assustar a fiscalização; trata-se de
ouro com altíssimo grau de pureza, transportado por local ermo, o que
demonstra a relevância da contratação. Em assim sendo, devem ser concedidos
os créditos para a contratação de serviço de transporte de valores na forma
pleiteada pela Recorrente.”
De fato, está-se a tratar, no caso, de transporte de insumos, e não de produtos
acabados. Sendo assim, não há aparas a fazer ao acórdão recorrido, que está em perfeita
harmonia com o decidido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, e com a jurisprudência unânime desta
Cãmara uniformizadora:
“PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os fretes atinentes ao transporte de insumos dentro dos estabelecimentos do
contribuinte - transporte de minérios entre minas e fábricas - são considerados
insumos do processo produtivo, nos termos do inc. II dos art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.” (Acórdão 9303-015.078, Rel. Cons. Vinícius
Guimarães, unânime em relação ao tema, sessão de 11 abr. 2024) (Participaram
ainda do julgamento os Cons. Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana
Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, e Liziane Angelotti Meira).
Cabe, portanto, a negativa de provimento ao apelo fazendário, na parte conhecida.
Conclusão
Pelo exposto, voto conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, apenas no que se refere a custos na movimentação interna na planta industrial e na
contratação de serviço de transporte de valores entre estabelecimentos da contribuinte (da mina
para a planta), para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1209
DF CARF MF
Original